Tribunal: TJSP
Processo: 2158921-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA para apurar o quantum debeatur em liquidação de sentença da Telefônica, competindo às partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários. Os elementos são conhecidos e a conta sem complexidade.
ACOLHIMENTO para dispensar a perícia, competindo as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA para apurar o quantum debeatur em liquidação de sentença da Telefônica, competindo às partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários. Os elementos são conhecidos e a conta sem complexidade.
ACOLHIMENTO para dispensar a perícia, competindo as partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2158921-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Votuporanga, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é embargado
GENTIL GRIPPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158921-28.2020.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
VOTO No 80576A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2158921-28.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: SERGIO MARTINS BARBATTO JÚNIOR
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: GENTIL GRIPPE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERÍCIA DESNECESSÁRIA
para apurar o quantum debeatur em liquidação de sentença da
Telefônica, competindo às partes apresentarem os cálculos
observando os ditames do título (sem dobra, sem dividendos e
juros sobre capital próprio) e observando os eventos societários.
Os elementos são conhecidos e a conta sem complexidade.
ACOLHIMENTO para dispensar a perícia, competindo as partes
apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem
dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio) e observando
os eventos societários.
Vistos.
Cuidam-se de embargos declaratórios opostos pretendendo sanar
questão relevante quanto à desoneração da Telefônica do pagamento de honorários
periciais, vez que o valor devido pode ser apurado por meros cálculos aritméticos.
Intimada, a parte contrária não se manifestou.
Decide-se.
Os embargos devem ser acolhidos.
Trata-se de questão incluída nas razões recursais, mas que não
foi apreciada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento.
Quanto à questão pendente, a realização de perícia, além de
totalmente desnecessária, é cara. As partes possuem os dados e as condições materiais
para apresentação de parecer contábil sobre o valor a ser pago, que está sendo apurado
em inúmeras ações do gênero. Não há necessidade de conhecimento técnico especial,
sendo dever do interessado (autor do pedido) a apresentação do cálculo ou da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158921-28.2020.8.26.0000/50000 - Votuporanga - Voto no -
Telefônica, caso queira contribuir, nos moldes do voto embargado.
Isso posto, ACOLHEM-SE os embargos para dispensar a perícia,
competindo às partes apresentarem os cálculos observando os ditames do título (sem
dobra, sem dividendos e juros sobre capital próprio, e observando os eventos
societários).
ENIO ZULIANI
Relator